Tribunal: TJBA
Processo: 0302148-79.2015.8.05.0256
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0302148-79.2015.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Adeilson de Oliveira Silva

Advogado(s)
:
BIANCA NASCIMENTO BATTAZZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, IV, CP). SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA “RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO”. PRONÚNCIA COMO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL DECORRENTE DE FUGA PROLONGADA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Adeilson de Oliveira Silva contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Teixeira de Freitas/BA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (emprego de recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido). O recorrente pleiteia o afastamento da qualificadora e, subsidiariamente, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva; houve HC (8033360-66.2023.8.05.0000) determinando complementar exame quanto à admissibilidade da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há
duas
questões em discussão:

(i) definir se, na fase do judicium accusationis, estão presentes materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a justificar a pronúncia e a manutenção da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, CP;

(ii) estabelecer se é cabível a revogação da prisão preventiva, diante da alegação defensiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é juízo de admissibilidade que exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não demandando aprofundamento probatório que competirá ao Tribunal do Júri.

4. Nos autos constam laudo de exame cadavérico, depoimentos testemunhais da fase inquisitorial e em juízo, bem como confissão na fase policial, elementos que demonstram materialidade e indícios de autoria.
5. Em regra da presente fase aplica-se o princípio do in dubio pro societate, devendo dúvidas remanescentes ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

6. A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido não se mostra manifestamente improcedente nos elementos coligidos, razão pela qual sua exclusão na pronúncia seria indevida e indeferível nesta etapa processual.

7. A manutenção da prisão preventiva encontra justificativa na conduta do recorrente, que permaneceu foragido por longo período, evidenciando risco à aplicação da lei penal, além da gravidade concreta do delito, circunstâncias que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.

Afastamento de qualificadora na pronúncia só se admite quando manifestamente improcedente.

A análise aprofundada das qualificadoras e do mérito compete ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A manutenção da prisão preventiva é cabível quando comprovado risco à aplicação da lei penal decorrente de fuga e diante da gravidade concreta do crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CP, art. 121, § 2º, IV; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.103.625/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 22.03.2018; TJ-DF, RSE nº 0008989-45.2013.8.07.0009, Rel. Des. George Lopes, j. 22.03.2018; HC nº 8033360-66.2023.8.05.0000 (determinação de reexame da admissibilidade da qualificadora).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito nº
0302148-79.2015.8.05.0256
,
em que figura como recorrente
Adeilson de Oliveira Silva
e como
recorrido o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal,
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
pelas razões adiante alinhadas.